Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716716-69.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANA SOUZA DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MBM SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CRISTIANA SOUZA DE ALMEIDA contra a decisão que, na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POST MORTEM” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e de MBM SEGURADORA S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e extinguiu o processo em relação ao ente público. A Apelante sustenta que o DISTRITO FEDERAL deve ser mantido no processo, uma vez que o contrato de seguro foi firmado diretamente por ele, sem participação do de cujos. Afirma que o dever de fiscalização induz à responsabilidade subsidiária do Estado. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja mantido no polo passivo da demanda. Preparo não recolhido. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a sua ilegitimidade é evidente e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O recurso não é cabível. A apelação foi interposta contra a decisão de saneamento do processo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DISTRITO FEDERAL e o excluiu da relação processual (ID 49193271), in verbis: “Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. O Distrito Federal apresentou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos dos artigos 337, XI, 485, VI, do Código de Processo Civil, art., 71, § 1o, da Lei federal no 8.666/93. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte autora postula indenização em razão da negativa de pagamento do prêmio por parte da seguradora referente ao Plano de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, previsto na Lei DF no4.087/2008. Referida Lei prevê que o Poder Público deve contratar o seguro, porém, não prevê, uma vez contratada uma seguradora, qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal. Além disso, o art. 71, §1o da Lei 8666/93 exclui a responsabilidade do Poder Público pelainadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciaisresultantes da execução do contrato, o que foi declarado constitucional pelo Eg. STF no julgamento daADC no 16. Assim, é o caso de acatar apreliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. Em face ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito em relação ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 337, XI, e485, VI, do Código de Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa em favor do DF. Ultrapassado o prazo de recurso, exclua-se o DISTRITO FEDERAL do polo passivo e prossiga-se com relação ao MBM SEGURADORA S/A, remetendo-se os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF.” Decisão que exclui um dos réus da relação processual não coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum e por isso não se qualifica como sentença, mas decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Com efeito, pronunciamento judicial que exclui litisconsorte qualifica-se como decisão interlocutória passível de impugnação mediante agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução, prosseguindo-se o feito executivo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento. (AgInt no REsp 1.466.941/PR, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2019)” Não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade, na medida em não há dúvida objetiva ou razoável quanto ao recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte da relação processual. Na lição de Fredie Didier Jr.: “É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, podendo ser atacada por agravo de instrumento. (...) A exclusão de um litisconsorte faz-se, portanto, por decisão interlocutória agravável. Não sendo interposto desde logo o agravo de instrumento, a questão sujeita-se à preclusão, não podendo mais ser questionada, nem constar da apelação a ser interposta contra a futura sentença. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13a ed., Jus Podivm, 2016, p. 220/221)” Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os julgados abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. (...) 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1632625/PR, 3a T., Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (...) A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1555814/PA, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/04/2020)” Na mesma diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A PROFESSOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. ORIUNDAS DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E MESMAS PARTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. A decisão que exclui litisconsorte do processo desafia agravo de instrumento, se a parte não manejar esse recurso no tempo próprio, ocorre a preclusão. (...) (APC 00427359320118070001, 5a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 05/04/2020)” Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator